Tribunal: TJMT
Processo: 1014641-56.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014641-56.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON DOS SANTOS DUTRA - CPF: 030.239.931-30 (APELANTE), FABRICIO PEREIRA COELHO - CPF: 038.445.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - CPF: 689.099.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE JESUS MENDES - CPF: 041.642.731-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME IMPOSSÍVEL, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, CRIME NÃO CONSUMADO, FURTO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – CÂMERAS DE VIGILÂNCIA – MONITORAMENTO ININTERRUPTO PELOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DESDE A ENTRADA ATÉ O MOMENTO DA ABORDAGEM – CRIME IMPOSSÍVEL – JULGADOS STF E TJMT – RECURSO PROVIDO.

O
“sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
(STJ, Súmula 567).

“A forma específica mediante a qual os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externada do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima”
(STF, RHC 144516).

“A jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna, por si só, impossível a consumação do furto, nos termos do enunciado sumular n. 567 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento, especificamente dirigida ao agente durante todo o período em que ele permaneceu no interior da loja, inclusive com a escolha do melhor momento para a realização da abordagem, torna impossível a subtração, diante da ineficácia absoluta do meio empregado”
(TJMT, AP 0015006-91.2019.8.11.0004).

Recurso provido

para absolver o apelante do furto, nos termos do art. 386, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
1014641
-
56
.20
22
.8.11.0055 – COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE:

WANDERSON DOS SANTOS DUTRA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
WANDERSON DOS SANTOS DUTRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no
1014641
-
56
.20
22
.8.11.0055
), que o condenou por furto a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 155,
caput
do CP – (ID 186617232).

O apelante sustenta que: 1)
“se trata de crime impossível”
porque,
“a todo o momento, teve sua conduta vigiada [...] por câmeras de vigilância”
; 2)
o ínfimo
“valor do produto do furto”
e a restituição integral à vítima ensejaria aplicação do princípio da insignificância; 3)

“o delito não se consumou”
por ter sido
“abordado ainda dentro estabelecimento”
; 4) a pena-basilar teria sido exasperada com fundamentação inidônea
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (ID 186617240).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 186617247).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES [ART. 155, CAPUT, DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADA – AGENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO – SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A CONSUMAÇÃO DO DELITO – TEMA 924 DO STJ – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 567 DO STJ – 2. REQUESTADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO – IMPROBABILIDADE – DELITO QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO DE TEMPO – PLEITEADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DEVENDO A CULPABILIDADE SER CONSIDERADA NEUTRA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA EM QUANTUM PROPORCIONAL NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 193941683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"N
o dia 30 de outubro de 2022, por volta das 20h, no estabelecimento comercial “Big Master”, localizado na Av. Ismael José do Nascimento, no 271, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Wanderson dos Santos Dutra subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 3 (três) unidades de carne bovina (pacotes), conforme auto de apreensão (p. 34), avaliados em R$ 167,32 (cento e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos, p. 35).

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e conduziu o denunciado em flagrante delito. Os produtos foram apreendidos, avaliados e devolvidos.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor do indiciado Wanderson dos Santos Dutra como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, e assim, requer o seu processamento na forma do art. 396 ss. do Código de Processo Penal (rito ordinário), com sua condenação ao final julgamento
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 186617247)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Compulsando com acuidade os autos
,
vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a
persecutio criminis
foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam que o réu
Wanderson dos Santos Dutra
efetivamente praticou a conduta defesa insculpida no artigo 155,
caput
, do CP.

As declarações proferidas pelas testemunhas auscultadas em Juízo se encontram em harmonia com a confissão extrajudicial declinada pelo réu, razão por que, a prolação de sentença penal condenatória é medida que se impõe.

Constato que a Defensoria Pública, em sede de memoriais escritos, pugnou pela absolvição do acusado pelo reconhecimento do crime impossível ou pela atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada.

A título de argumentação, vislumbro que o delito narrado na exordial acusatória foi praticado em sua modalidade consumada, visto que é

sabido que a existência da posse mansa e pacífica com relação ao delito de furto foi rechaçada pelos Tribunais Superiores e pela jurisprudência pátria, tendo em vista que atualmente, para se constatar o momento consumativo do furto, está sendo utilizada a teoria da
amotio
, ou seja, o delito de consuma com a inversão da posse do bem, deixando o objeto de integrar a posse da vítima para ingressar na posse do agente.

Constato que a DPE também postulou pela aplicação do princípio da insignificância, o que a analisar.

No que atina a tese de incidência do princípio da
insignificância
ou
bagatela
, entendo que não merece prosperar, notadamente diante da contumácia delitiva do agente que, por sua vez, ostenta uma extensa ficha de antecedentes, possuindo uma (01) condenação criminal, proferida no feito tombado sob o no 0002545-72.2017.8.11.0064, que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, onde foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 155, § 2o, I do CP, cujo transito em julgado se deu em 12/04/2017, condenação que tramita no executivo de pena no 0005929-17.2017.8.11.0008, perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Verifica-se, ainda, que o acusado, além destes autos, responde a outros dois procedimentos criminais, quais sejam: Autos no 0000750-68.2018.8.11.0008, que tramita perante a 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155,
caput
, do CP; e Autos no 1002813-23.2021.8.11.0015, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigo 155 e 307, ambos do CP.

Desse modo, em que pese o valor irrisório da
res furtiva
, para o afastamento da tipicidade material pela incidência do princípio da
insignificância
ou
bagatela
, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, assim como, o réu não pode ser contumaz na prática de ilícitos.

Todavia, no caso
in concreto,
conforme exposto alhures, o réu Wanderson dos Santos Dutra possui uma extensa ficha de antecedentes, com uma (01) condenação criminal pelo crime de furto, respondendo a outros dois processos criminais, além destes autos, pelos supostos crimes de furto.

DISPOSITIVO
Ex positis
, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho o réu Wanderson dos Santos Dutra, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

[... ]
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE FURTO SIMPLES

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria pena imposta no executivo de pena tombado sob o no 0005929-17.2017.8.11.0008, em trâmite no Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Seus antecedentes não são bons, todavia, serão sopesados na segunda fase dosimétrica. Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição. Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As consequências do delito não se desgarram da normalidade. O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da
culpabilidade
, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6), atingindo, por consequência, o
quantum
de UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico a incidência da circunstância atenuante da confissão, proferida na fase extrajudicial, devidamente insculpida no artigo 65, III, alínea “
d
”, do CP. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I do CP, visto que analisando os antecedentes criminais extraídos do SEC/TJMT, constato que o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o no 0002545-72.2017.8.11.0064, que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, onde foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 155, § 2o, I do CP, cujo transito em julgado se deu em 12/04/2017, condenação que tramita no executivo de pena no 0005929-17.2017.8.11.0008, perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, razão pela qual, MANTENHO a reprimenda anteriormente imposta, qual seja o
quantum
de UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 155,
caput
, do CP, em UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em ONZE (11) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (30/10/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME SEMIABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2o, “
c”
, do CP.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 186617232)

Pois bem.

A

materialidade
delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 186616745), Boletim de Ocorrência no 2022.301195 (ID 186616747), Termo de Depoimento dos Policiais Militares (ID’s 186617149 e 186617150), Termo de Declarações das Testemunhas (ID 186617151), Auto de Apreensão no 10323677 (ID 186617158), Auto de Avaliação Indireta (ID 186617159), Termo de Entrega (ID 186617160) e Interrogatório do Acusado (ID 186617153), bem como, pelos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Max Carlos de Albuquerque Almeida [policial militar], Fabrício Pereira Coelho [policial militar] e Adriano de Jesus Mendes [fiscal de patrimônio].

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Adriano de Jesus Mendes [fiscal de patrimônio], Fabrício Pereira Coelho [policial militar] e Max Carlos de Albuquerque Almeida [policial militar].

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Adriano de Jesus Mendes [fiscal de patrimônio], na fase policial e em Juízo, narrou ser Supervisor de Segurança do Supermercado “Big Master”; em 30.10.2022, presenciou o apelante
“entrar com uma bolsa e colocar dentro do carrinho [...] foi direto para a seção de carne embalada, e em seguida seguiu para uma seção menos movimentada e lá colocou as carnes dentro da sacola [...] seguiu para a saída com a carne dentro da sacola, sendo que foi monitorado até a saída e no estacionamento o abordaram [...] a princípio negou o furto [...] pegaram a sacola [...] e dentro encontraram três pacotes de carne, oportunidade em que [...] confessou o furto [...] foi imobilizado com uma língua de sogra e acionaram a polícia [...] a carne foi avaliada em R$167,32”.

-

Fabricio Pereira Coelho e Max Carlos de Albuquerque Almeida [policiais militares], em Juízo, afirmaram que o apelante
“havia sido imobilizado por terceiros, após uma busca pessoal encontramos dentro da bolsa [...] três volumes de carnes, sendo este detido e conduzido até a DELPOL para demais providências”.

-
Wanderson dos Santos Dutra [
apelante], na delegacia de Polícia, afirmou ser “
dependente químico e [...] para buscar recursos para manter seu vício, tentou subtrair as peças de carne do supermercado [...] é a primeira vez que tenta praticar esse tipo de delito no mercado em questão”.
O apelante não foi interrogado em juízo, por ter sido decretada sua revelia
(id 186617227).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 30.10.2022, por volta das 20 horas,
no Supermercado “Big Master”, localizado na Av. Ismael José do Nascimento, no 271, Centro, em Tangará da Serra/MT,
o apelante subtraiu 3 (três) pacotes de carne bovina [avaliadas em R$ 167,32 (centro e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos)], consoante confissão extrajudicial do apelante, bem como pelas declarações coerentes de
Adriano de Jesus Mendes [testemunha presencial] e Fabricio Pereira Coelho e Max Carlos de Albuquerque Almeida, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

O apelante foi monitorado por funcionários da segurança do Supermercado “Big Master” por câmeras de vigilância,
desde o momento em que entrou no estabelecimento comercial, retirou os produtos [3 (três) pacotes de carne bovina] da prateleira e as depositou na bolsa, tendo sido abordado na saída para o estacionamento, consoante depoimento prestado por
Adriano de Jesus Mendes [Supervisor de Segurança do
Supermercado “Big Master”], em ambas as fases da persecução penal.

Frise-se que a equipe de segurança realizou a abordagem assim que o apelante saiu pela porta do supermercado e se dirigiu ao estacionamento, a evidenciar a não consumação do crime.

Reconhece-se que o
“sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
(STJ, Súmula 567). Todavia, no caso, a vigilância ininterrupta de toda a conduta do apelante tornou impossível a consumação do delito, segundo jurisprudência do c. STF,
“in verbis”
:

“A forma específica mediante a qual os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externada do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima.”
(STF, RHC 144516, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - 06.2.2018).

Em caso análogo, assim julgou este e. Tribunal:

“A jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna, por si só, impossível a consumação do furto, nos termos do enunciado sumular n. 567 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento, especificamente dirigida ao agente durante todo o período em que ele permaneceu no interior da loja, inclusive com a escolha do melhor momento para a realização da abordagem, torna impossível a subtração, diante da ineficácia absoluta do meio empregado.”
(TJMT, Ap. NU 0015006-91.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 5.8.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do furto, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024